Tribunal: TJMT
Processo: 1079222-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079222-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.384.891-59 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1079222-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1079222-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos

Recorrida:
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. IMPEDIMENTO INVOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a reclamação cível sem resolução do mérito, por contumácia, em razão de sua ausência à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a justificativa apresentada pelo autor é apta a afastar a extinção do processo decorrente de sua ausência à audiência de conciliação realizada no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento pessoal das partes às audiências dos Juizados Especiais constitui obrigação legal, cuja inobservância pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

A extinção por contumácia exige a ausência injustificada da parte autora, não sendo aplicável quando demonstrado impedimento legítimo e involuntário.

5.

O recorrente apresentou documentação apta a comprovar que se encontrava em viagem à cidade de São Paulo na data da audiência e que foi convocado para reunião emergencial incompatível com sua participação no ato processual.

6.

Os documentos apresentados revelam circunstância excepcional e alheia à vontade do recorrente, afastando a caracterização de desídia, abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento do feito.

7.

A manutenção da sentença extintiva, diante da comprovação do impedimento, representa medida excessivamente rigorosa e incompatível com os princípios do acesso à justiça, da instrumentalidade das formas e da primazia da solução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação documental de impedimento real e involuntário constitui justificativa idônea para afastar a extinção do processo por ausência à audiência nos Juizados Especiais. 2. A extinção por contumácia exige demonstração de ausência injustificada da parte autora. 3. Os princípios do acesso à justiça e da primazia da solução do mérito recomendam o prosseguimento da demanda quando comprovado motivo legítimo para a ausência da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV. Lei nº 9.099/1995, artigos 2º, 51, inciso I, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U 1000198-62.2024.8.11.0045, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/05/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1079222-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1079222-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos

Recorrida:
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos.

Ação:
Reclamação Cível.

Origem:
5°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 369052364): julgou extinta a demanda por contumácia.

Recurso Cível Inominado
(Id. 369052368): requer reforma da sentença
a quo
para o regular processamento do feito.

Contrarrazões
(Id. 369052385)
:
pugna

pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1079222-43.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1079222-43.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos

Recorrida:
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e no Enunciado n.º 20 do FONAJE, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação realizada em 11/03/2026, condenando-o, ainda, ao pagamento de custas processuais, nos termos do Enunciado n.º 28 do FONAJE, condicionando o reajuizamento da demanda ao prévio pagamento das referidas custas.

A parte autora esteve ausente da audiência de conciliação virtual designada, justificando que se encontrava em viagem à cidade de São Paulo/SP e que, na data da audiência, foi convocada para uma reunião emergencial, circunstância que impossibilitou sua participação. Com o intuito de comprovar a alegação apresentada, juntou aos autos declaração confirmando sua presença na referida reunião, bem como a respectiva passagem aérea.

Não se desconhece que o comparecimento pessoal da parte autora às audiências no âmbito dos Juizados Especiais é obrigação legal expressa, cuja inobservância acarreta, em regra, a extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo, o conjunto probatório acostado pelo recorrente demonstra, de forma suficiente e coerente, a existência de impedimento real e involuntário ao comparecimento à audiência.

Diante desse contexto, verifica-se que a ausência do recorrente à audiência não decorreu de desídia, negligência ou descaso com o andamento do processo, mas de circunstância excepcional devidamente comprovada nos autos.

Considerando os princípios da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e da primazia da solução do mérito, a manutenção da extinção do feito representaria medida excessivamente rigorosa e desproporcional, incompatível com a finalidade dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o atestado médico apresentado justifica a ausência da autora à audiência, afastando a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento pessoal das partes às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 20 do FONAJE. 4. O atestado médico contemporâneo à audiência comprova atendimento médico e necessidade de afastamento, justificando a ausência da autora. 5. Inexistem elementos que evidenciem abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O atestado médico contemporâneo à audiência constitui justificativa apta a afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. 2. A ausência de indícios de abandono da causa impede a manutenção da sentença extintiva. (N.U 1000198-62.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026)”.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da demanda perante o juízo de origem.

Diante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026